Tribunal: TJDFT
Processo: 0738216-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ vem entendendo que o artigo 57 (dever de apresentar certidões negativas de débitos tributários) da Lei no 11.101/05 deve ser interpretado conjuntamente com o Princípio da preservação da empresa e da sua função social.
2. Embora, no caso, o benefício fiscal tenha sido rescindido antes da homologação da recuperação judicial, houve a juntada da certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União.
3. Esta 7a Turma Cível entende sobre o tema que “Condicionar a concessão da recuperação judicial à apresentação de certidão negativa de débitos constitui óbice que contraria a própria finalidade da lei de regência, notadamente diante do fato de que os créditos de natureza tributária não estão sujeitos à recuperação judicial”. (Acórdão 1613599)
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.